Tribunal: TJES
Processo: 5004637-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004637-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALGLEDSON ALVES BARRETO
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004637-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALGLEDSON ALVES BARRETO

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S

33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06
.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido observado, não havendo qualquer ato por parte do juízo
a quo
que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do fato, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso. Precedentes. 2. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada, sendo recomendada a celeridade na tramitação no feito.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004637-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALGLEDSON ALVES BARRETO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MARTINS VIEIRA, LUCAS NAPIER PORCARO

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
WALGLEDSON ALVES BARRETO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara
da Comarca de Piúma
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000624-58.2023.8.08.0062.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
19 de junho de 2023
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33,

da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa acerca do excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Diante de tal fundamento, requer a revogação da prisão
cautelar
e, subsidiariamente,
sua substituição
por medidas cautelares
diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Isso porque, do que foi informado pelo Juízo
a quo
nos ids. 8116742 e 8521042, o feito encontra-se aguardando a notificação do corréu JOÃO VICTOR FERREIRA MARIANO, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06, e apresentação de defesa prévia, para fins de análise quanto ao recebimento da denúncia.

Ainda, deve-se ressaltar que, ao contrário do que alegado pela defesa, trata-se de feito com maior complexidade, com a presença de cinco réus,
os quais
são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, havendo notícias acerca de disputa pelo comando do tráfico de drogas no município de Piúma, envolvendo, inclusive, homicídio.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, especialmente por haver notícias de que seria o líder de uma boca de fumo no município de Piúma, conforme já ressaltado em
habeas corpus
anterior, de minha relatoria, tombado sob o nº 5007876-19.2023.8.08.0000, no qual restou consignado que se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Quanto ao pleito de
substituição
da prisão
por medidas cautelares
diversas do cárcere, este já foi expressamente analisado em
habeas corpus
anterior, tombado sob o nº 5007876-19.2023.8.08.0000, nos seguintes termos:

“
[...] saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.”.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se a celeridade na tramitação no feito,
com a designação de audiência de instrução e julgamento o mais breve possível.

Oficie-se ao Juízo
d
a 2ª Vara
da Comarca de Piúma acerca do teor do presente voto.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.